Tribunal: TJES
Processo: 5006333-07.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006333-07.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE MARIA PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS.
CERTIDÃO ACOSTADA EM ID 3385084 ATESTANDO A INTEMPESTIVIDADE. SEM
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA LEGAL.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.